Tribunal: TJDFT
Processo: 0730145-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730145-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALAN BRENNER PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. ESPOSA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. 1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, proferida pelo TJDFT nos autos da ADI 2017.00.2.020.824-6, o direito de visita passou a ser regulamentado pela Portaria VEP/DF n. 8/2016, que, em seu art. 6o, estabelece a impossibilidade de visitação por quem está em cumprimento de pena em regime aberto. 3. A regra preserva o interesse público que permeia o caso, a estabilidade do sistema prisional e os fins do direito. 4. O fato de a pretensa visitante encontrar-se cumprindo pena em regime aberto, com concessão de prisão domiciliar sob certas condições por falta de casa de albergado no Distrito Federal, constitui óbice ao deferimento da visita da esposa do agravante. Precedentes. 5. Agravo em execução conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, alegando, em suma, que a decisão resistida, ao impossibilitar o preso de receber visitas de seus familiares e amigos frusta a perspectiva de ressocialização e ofende os princípios fundamentais da execução penal. Assevera que a limitação ou a suspensão de que trata este dispositivo refere-se a uma sanção disciplinar para o preso e não para os visitantes. Acrescenta que a vedação do direito de uma condenada de visitar seu companheiro em estabelecimento prisional extravasa os efeitos conferidos na sentença penal condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que Rosicleia foi condenada definitivamente à pena de 9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de homicídio” (ID Num. 42119423 - Pág. 4). “De fato, o apenado tem o direito de receber visitas de parentes e amigos, o que contribui sobremaneira no processo de reinserção social. Entretanto, esse direito não é absoluto, devendo-se levar em consideração as circunstâncias fáticas delineadas acima” (ID Num. 42119423 - Pág. 4). “Nesse passo, o fato de encontrar-se em cumprimento de prisão domiciliar, concedida sob certas condições, constitui óbice ao deferimento da visita, devendo ser considerada, ainda, a possibilidade de que o contato entre ela e o esposo prejudique a finalidade ressocializadora da pena, além da ordem e disciplina prisionais, já que a pretensa visitante, embora seja e esposa apenado, ostenta envolvimento em prática ilícita” (ID Num. 42119423 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017